Tribunal: TJDFT
Processo: 0747621-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747621-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: TECMOTORS MECANICA ESPECIALIZADA EIRELI, DANIEL BUCCI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA em face dos agravados TECMOTORS MECANICA ESPECIALIZADA EIRELI e DANIEL BUCCI em face de decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025 13:40:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador